Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733394-79.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RONALDO MARCELO DE SIQUEIRA APELADO: MAIS CABELLO BRASILIA LTDA D E S P A C H O Vistos, O d. Colegiado julgou o recurso de apelação, conforme o v. Acórdão de ID 57663894. A Dra. Juliany Kissia Batista Torres requer a expedição de certidão, a fim de comprovar a atuação (data de início e final) do patrocínio da causa, em razão de sua participação em processo seletivo. (ID 58842052) De acordo com o art. 2o da Portaria Conjunta 109, de 25 de setembro de 2018, deste e. Tribunal, a certidão de militância referente a processos eletrônicos deverá ser solicitada diretamente no portal do Processo Judicial Eletrônico – PJe, responsável pela emissão do documento. Assim, nada a prover quanto ao pedido, sem embargo de em caso de dificuldade a nobre causídica entrar em contato com a Secretaria/TJDFT para que seja esclarecido o iter para a obtenção da certidão desejada. Após o decurso do prazo processual, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 14 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator